Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705031-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JARBAS DE OLIVEIRA MADEIRA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. ERRO DE PROCEDIMENTO. REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30%. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. O tratamento processual específico para situação de superendividamento (arts. 104-A e 104-B, CDC) pressupõe o enquadramento do consumidor a situação prevista no art. 54-A, § 1o da Lei n. 8.078/90 regulamentado pelo Decreto 11.150/2022, que assim dispõe: “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.” 3. In casu, observa-se que o apelante não se enquadra na situação prevista no ordenamento jurídico para enquadramento da repactuação das dívidas, porquanto, mesmo após os descontos, aufere quantia superior ao estabelecido no decreto como situação de superendividamento. Na verdade, a pretensão autoral cinge-se no provimento judicial para limitação dos empréstimos contratos em 30% da sua remuneração líquida, situação não abarcada na lei do superendividamento. 4. Sendo o mutuante integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, a análise dos descontos se submete à Lei n. 10.486/02 e Lei n. 14.131/2021, devendo o empréstimo consignado deve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios. 5. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP – TEMA 1.085). 6. À luz do entendimento consolidado pelo STJ, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras ao promover os descontos na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações, frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas. 7. Havendo autorização contratual para que sejam descontados os valores das parcelas na conta corrente do consumidor, referentes aos pactos de mútuo comum, não é possível a limitação dos descontos em 30% da renda líquida do mutuário, conforme orientação fixada pelo STJ no REsp repetitivo 1.863.973/SP. 8. Recurso conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando erro no procedimento de repactuação de dívidas, tendo em vista que a fase conciliatória não foi observada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104-A e 104-B, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) o apelante não se enquadra na situação prevista no ordenamento jurídico para enquadramento da repactuação das dívidas, porquanto, mesmo após os descontos, aufere quantia superior ao estabelecido no decreto como situação de superendividamento. Na verdade, a pretensão autoral cinge-se no provimento judicial para limitação dos empréstimos contratos em 30% da sua remuneração líquida, situação não abarcada na lei do superendividamento." (ementa). Desse modo, “a ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.377.008/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003